Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720057-89.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS EMBARGADO: FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Mara Rúbia Nunes de Albuquerque Dias para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco dias), sobre a alegação de descumprimento da tutela antecipada (Id. 60056739). E, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se Fabrício Botelho de Araújo para que apresente, no prazo de 5 (cinco dias), contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 59722004. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora